Tribunal: TJMT
Processo: 0000084-71.1998.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000084-71.1998.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Antonio Jose de Oliveira (APELADO), ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 766.530.483-49 (APELADO), JOSE CARLOS SOUSA DOS SANTOS - CPF: 915.434.443-34 (ADVOGADO), LIDIA BRUNO VACCARO - CPF: 208.444.171-49 (VÍTIMA), ANTONIO VACARO FILHO (ASSISTENTE), JHOSEPER TADEU VACCARO DINIZ (ASSISTENTE), MAURÍCIO PEREIRA DINIZ (ASSISTENTE), GORO YAMANOTO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 766.530.483-49 (APELANTE), JOSE CARLOS SOUSA DOS SANTOS - CPF: 915.434.443-34 (ADVOGADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY AGUIAR CHAVES - CPF: 044.921.743-46 (ADVOGADO), VANAILSON MARQUES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.847.543-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELO DEFENSIVO PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO INCLUINDO O TIPO PENAL DERIVADO. READEQUAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO APTA À NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO DA ACUSAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. CASSAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I.
Caso em exame:

1.

Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença que o condenou a 19 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inc. I, do Código Penal), em regime inicial fechado. O réu busca a anulação do julgamento por contrariedade às provas ou, subsidiariamente, a redução da pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público requer a execução imediata da pena, invocando a soberania dos veredictos e as disposições do art. 492, inc. I, alínea “e” do Código de Processo Penal.

II.
Questão em discussão:

2.

As questões em discussão consistem em:
(i)
v
erificar
a possibilidade de anulação do julgamento do Júri por suposta contrariedade às provas dos autos
ao reconhecer a qualificadora de motivo torpe;
(ii)
avaliar a
almejada revisão da dosimetria da pena,
especificamente, no que se refere à negativação conferia à culpabilidade, conduta social e personalidade do agente, e às circunstâncias e consequências do crime;
(iii)
definir sobre a execução imediata da pena e o direito do réu de recorrer em liberdade e
(iv)
realizar o prequestionamento da matéria impugnada.

III.
Razões de decidir

3.

A soberania do Júri impede a anulação do julgamento, salvo em casos de manifesta contrariedade às provas. A decisão dos jurados ao reconhecer a incidência da
qualificadora relativa ao motivo torpe foi fundamentada em provas testemunhais e relatos consistentes
, não se evidenciando incompatibilidade entre os fatos e os moldes da conclusão condenatória, incluindo o tipo penal derivado.

4.

Quanto à dosimetria, é acertado o incremento na pena-base decorrente da negativação conferida à culpabilidade do agente, às circunstâncias e consequências do crime a partir da exposição de dados específicos e concretos que intensificam a reprovabilidade da conduta. o d. juízo
a quo
.

Por sua vez, a análise realizada quanto à conduta social e personalidade do agente recomendam a readequação, passando a serem neutras, conforme entendimento consolidado pelo STJ, uma vez que tem por fim examinar a interação do agente em seu meio, ante familiares, trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, e se refere a aspectos morais e psicológicos do sujeito, de modo que a valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.

5.

Ciente do risco à ordem pública representado pela gravidade concreta da conduta, bem assim o gravame à futura aplicação da lei penal, derivado do evidente risco de fuga, deve ser cassada em definitivo a sentença recorrida, no específico ponto em que concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, enquanto é confirmada a Medida Cautelar Inominada já julgada procedente por esta Câmara Criminal em autos apartados, com o consequente restabelecimento da prisão preventiva do réu.

O pleito subsidiário de submissão a recolhimento domiciliar deixa de ser analisado, sob pena de indevida supressão de instancia, pois, não foi submetido ao crivo da d. autoridade judiciária competente, e tampouco foi demonstrada sua imprescindibilidade para o resguardo do direito à vida e à saúde do réu.

6.

Os dispositivos legais apontados pela defesa foram observados e estão devidamente integrados à fundamentação da decisão, atendendo ao prequestionamento necessário para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recursos conhecidos, sendo parcialmente provida a apelação defensiva para readequar a pena definitiva, e provido o apelo ministerial para cassar o direito de recorrer em liberdade e determinar a execução imediata da pena.

Tese de julgamento
:

8.

A decisão do Tribunal do Júri, amparada em elementos probatórios, não pode ser anulada por suposta contrariedade às provas dos autos.

9.

A readequação da pena deve observar critérios objetivos e evitar valorações indevidas que ensejem
bis in idem
.

10.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta, independentemente do quantum da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2o, inc. I; Código de Processo Penal, arts. 492, I, “e” e 593, inc. III, “d”; Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII; STF, RE 1.235.340 (Tema 1068).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 13.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.514.367/GO, AgRg no HC n. 678.226/PR;

HC n. 837.112/RJ e HC 599.642/SP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA
e pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença vista no ID 202551969, proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n.o
0000084-71.1998.8.11.0007, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o réu
foi condenado
como incurso no
art. 121, §2o, inc. I, do CP
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
19 (dezenove) anos 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas raz
ões recursais acostadas no ID 202551972, o
Parquet
requer seja
determinada a
execução imediata da pena imposta
ao acusado, considerando o
quantum
estabelecido, as disposições do art. 492, inciso I, alínea ‘e’, do CPP e em atenção ao princípio da soberania dos veredictos; e
prequestiona
a matéria para fins de eventual interposição de recursos junto às Cortes Superiores.

Por sua vez, a i. defesa apresentou razões no ID 228940195 vindicando a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, em razão de reputar
indevido o reconhecimento da qualificadora
do motivo torpe
, na medida em que dissociada do acervo probatório. Subsidiariamente, almeja a
redução da pena imposta
,
firme na alegação de inidoneidade dos argumentos utilizados para a negativação das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade, conduta social e personalidade do agente
, bem como aquelas correlatas às
circunstâncias e consequências do crime
.

Por fim, o réu pleiteia a
concessão do direito de recorrer em liberdade
e, consecutivamente, a imposição de
custódia domiciliar
.

As contrarrazões recursais ao apelo ministerial não foram apresentadas apesar de a i. defesa do acusado ter sido regularmente intimada para tanto, enquanto a contraminuta ao recurso defensivo está disponível no ID 233581161, com as quais o Órgão Ministerial refuta as pretensões da Defesa, defluindo no desprovimento da irresignação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça
emitiu o parecer encontradiço no ID 249221656, opinando pelo
desprovimento
do a
pelo defensivo
e,
de outro lado, pelo

provimento
do
recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 202551973), foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários e adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o art. 593, inc. III do CPP, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, verte da denúncia que
no dia
01/06/92, no período noturno,
o apelante
ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA
, com manifesto
animus necandi
, matou
Lídia Vacaro Diniz
, por motivo torpe e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida.

Apurou-se que o réu e a vítima mantinham relacionamento à época do ilícito, contudo, ao saber que a ofendida comunicou Policiais Militares acerca do espancamento realizado pelo réu no dia anterior,

ANTONIO JOSÉ
, muniu-se com uma faca, adentrou na residência da vítima, e, na sequência golpeou-a na região do pescoço, provocando lesões que a levaram ao óbito.

Depois de recebida a
denúncia,

e observado
o devido processo legal, o acusado foi
pronunciado
pela prática do crime previsto no
art. 121, §2.o, incisos I e IV do CP
(ID 202551874 - Pág. 42/47).
Submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença
condenou
o réu pelo crime de
homicídio qualificado pelo motivo torpe
, sendo afastada a qualificadora atinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contextualizado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

DO RECURSO DEFENSIVO:

1.1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Das pretensões recursais apresentadas pela i. defesa extrai-se a alegação de que a tese sustentada em Plenário pela acusação não encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o
veredito dos jurados a acolhendo, abarcando o tipo penal derivado relativo ao motivo torpe
, se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inc. III, alínea
d
, do CPP.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que
o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas
,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que
embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo torpe
acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, é adequada a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, conquanto o réu não tenha sido encontrado na fase policial nem na primeira etapa da instrução em juízo, consta dos autos seu interrogatório em plenário (ID 202551970 - Pág. 18), oportunidade na qual respondeu apenas às perguntas feitas por seu advogado e confirmou ter desferido os golpes de faca que deram causa ao óbito da ofendida. Contudo, asseverou que foi até a residência da ofendida a pedido desta e o fato ocorreu em um contexto de discussão do casal, diante da insistência de
Lídia
em manter o relacionamento que
ANTONIO JOSÉ
pretendia encerrar
, com agressão iniciada pela vítima, munida com a faca.

A i. defesa se vale de tal elemento de convicção para concluir que inexiste acervo probatório
“para a afirmação da justa causa no que toca a pelo menos indícios suficientes de que o apelante tenha agido por motivo fútil, pois não há prova judicializadas que traga tal confirmação” sic
ID 228940195 - Pág. 4.

Esclareço que desde a denúncia é consignada a presença do tipo penal derivado
“pelo motivo torpe de querer matá-la em razão da mesma ter dado conhecimento a Policiais Militares que o denunciado a havia espancado no dia anterior” sic
ID 202551863 - Pág. 9.

Ocorre que, a despeito da mencionada versão, subsistem outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que a contrapõe, e que
podem ter influído no ânimo dos jurados
, de modo
que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, incluindo o tipo penal derivado reconhecido.

A despeito dos combativos argumentos defensivos, cumpre frisar a existência de elementos nos autos aptos a respaldar a proposição deduzida pelo i. órgão de acusação quanto à torpeza da motivação do ilícito, ou seja, quanto à presença do tipo penal derivado do
art. 121, §2.o, inc. I, do CP
.

Conquanto a principal testemunha do ilícito,
Sr.

Benedito Vacaro
tenha sido ouvido apenas na etapa policial, cumpre destacar de suas declarações o fato de que a ofendida morava nos fundos de sua residência à época do fato, e naquele dia escutou um barulho de batidas de porta vindo da direção da moradia dela, além de
ouvir os gritos da filha de
Lídia
. Descreveu que correu para o local e
viu o réu
ANTÔNIO JOSÉ
empreendendo fuga da residência, ao passo que a ofendida se encontrava com uma faca
"enterrada"
na garganta
(ID 202551864 - Pág. 15).

Outrossim, a testemunha afirmou à autoridade policial que o relacionamento mantido entra a vítima e o réu estava conturbado, porquanto
“[o réu]
dois dias antes já tinha ameaçado a sua irmã de morte, fato que foi levado ao conhecimento da Polícia Militar, que deteve o elemento, mas não o prendeu a pedido da sua irmã
” sic
ID 202551864 - Pág. 16 – destaquei.

Tais alegações foram ratificadas perante os jurados por meio das declarações apresentadas por
Suzileide Pereira Diniz

(ID

202551970 - Pág. 16/17), filha da vítima, pontuando que, no dia dos fatos, a família se arrumava para dormir no único cômodo do
“barraquinho de madeira” sic
onde residiam; passado um tempo, bateram à porta e sua mãe abriu, ocasião que
ANTÔNIO
iniciou a discussão com sua genitora, indagando o motivo dela ter ido à Delegacia e o
“denunciado”
.

A testemunha narra que, após um tempo, escutou barulhos e logo viu sua mãe procurando abrigo atrás da porta do imóvel, gritando por socorro. Assim que levantou da cama para socorrer sua mãe,
ANTÔNIO
já havia a golpeado com uma faca na região da garganta, momento que
Suzileide
gritou por socorro até que seu tio chegou ao local, enquanto
o réu se evadiu correndo com uma faca na mão
.

Ademais, sobre o relacionamento mantido entre a vítima e o réu, a testemunha destacou
já ter ouvido sua mãe confessar, em conversas com sua tia, que
ANTÔNIO
a agredia
, assim como
era comum ver hematomas no corpo de sua mãe
.

Por sua vez, as declarações de
Joseph Tadeu Vaccaro Diniz
esclarecem que, muito embora não se recorde dos fatos pois já estava dormindo, soube que a motivação do ilícito teria sido o registro de um boletim de ocorrência por agressão à sua genitora.

O crédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela acusação

não se mostra esdrúxulo, pois,
verifica-se a existência de suporte probatório mínimo capaz de especar a conclusão dos jurados de que
o réu teria atuado em desfavor da vítima com animus necandi e com motivação decorrente de um sentimento de vingança, decorrente da conduta da vítima em comunicar à polícia a agressão por ela sofrida
.

Em contrapartida, havendo
duplicidade de versões sobre o ilícito,
impõe-se manter a decisão dos jurados, incluindo qualificadora atinente à motivação torpe,
com suporte probatório suficiente
, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos
,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.514.367/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.

Outrossim, a credibilidade dos depoimentos das mencionadas testemunhas não se vê abalada
in casu
, ainda mais quando a defesa não logrou comprovar qualquer elemento que efetivamente materializasse indicativo de eventual intenção espúria em incriminá-lo injustamente, à míngua de qualquer evidência de tentativa dos familiares da vítima em incriminar injustamente o acusado.

Nessa ordem de ideias, diante do amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados, evidenciam que
o reconhecimento da qualificadora em questão
não se trata de decisão carente de lastro probatório
ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, ainda que contrário à pretensão defensiva.

Ademais, é pertinente a transcrição do
Enunciado Orientativo n.o 13
da TCCR/TJMT, no sentido de que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Por essas razões,
os argumentos apresentados pelo apelante não têm o condão de ensejar a desconstituição da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença
,

pois, é inegável que os senhores jurados apenas optaram por uma das versões sustentadas em Plenário, diga-se de passagem, completamente plausível e ancorada no conjunto probatório, de maneira que não se pode taxá-la de manifestamente contrária à prova dos autos.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi STJ –
HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019
.

Dessarte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

1.2.
Da readequação da pena basilar:

O pleito subsidiário da defesa aponta a existência de erro no tocante à aplicação da pena, notadamente no que tange a negativação dos vetores judiciais da
culpabilidade, conduta social e personalidade do agente
, bem como das
circunstâncias e consequências do crime
.

A analisando a r. sentença impugnada, depreende-se que a pena-base foi afastada em
11 (onze) anos e 03 (três) meses
do mínimo legal ante a valoração desfavorável atribuída na sentença às 05 (cinco) circunstâncias judiciais mencionadas, adotando a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sob a intervalo das penas mínima e máxima [dois anos e três meses de aumento para cada vetor negativado], com a seguinte fundamentação, a evitar tautologia:

“
CULPABILIDADE
: A culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta é grave, e merece ser analisada negativamente. O crime em questão foi premeditado, pois o acusado foi ao encontro da vítima armado com uma faca, durante o repouso noturno, após deixar o portão apoiado com um calço de madeira para facilitar a fuga, como declarado em plenário pelas testemunhas. Consoante a jurisprudência consolidada do STJ, retratada no enunciado n° 4 da Jurisprudência em Tese n° 26: “A premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena-base” [...]

CONDUTA SOCIAL
: Extrai-se dos testemunhos colhidos em plenário que o acusado tem conduta social reprovável, diante da reiterada prática de violência doméstica e agressões corporais contra a vítima, causando insegurança/temor em toda a família, que já temia que as agressões e ameaças fossem concretizadas. Assim, entendo que a conduta social como desfavorável. A jurisprudência já considerou serem aptos à majoração da pena-base, na circunstância conduta social, o fato do acusado constantemente ameaçar e agredir a vítima, em hipótese de violência doméstica. (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 1.486.598/SE (2019/0116932-3), 6a Turma do STJ, Rel. Antônio Saldanha Palheiro. j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019). Ainda, a jurisprudência já decidiu que: “A prática de ameaça e agressões a familiares e o envolvimento com tráfico de drogas motivam a valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social”. (STJ. AgRg no AREsp 1.805.308/AL, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.). [...]

PERSONALIDADE DO AGENTE
: A personalidade do acusado também deve ser sopesada negativamente, diante de elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a sua insensibilidade, frieza e a menor sensibilidade ético-moral. Sim, pois após a vítima e seus familiares terem denunciado as agressões domésticas à polícia, e o acusado ter sido levado perante a autoridade policial, ele disse que não mataria a vítima e iria embora da cidade sem fazer nada, pois tanto a vítima quanto o acusado teriam filhos pequenos que necessitam ser criados e cuidados. Nos termos da jurisprudência do STJ, “A prática de homicídio contra pessoa que mantinha com o réu relacionamento amoroso extraconjugal autoriza a valoração negativa da personalidade, na primeira fase da dosimetria da pena”. (STJ. AgRg no AREsp 1.947.336/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.). [...]

CIRCUNSTÂNCIAS
: As circunstâncias do crime também devem ser aferidas negativamente, posto que os elementos acidentais que envolvem o crime em questão são reprováveis, já que além do “modus operandi” brutal, o acusado também se aproveitou da confiança que ganhou da vítima, com quem conviveu por quase um ano. Ainda, o crime foi cometido dentro da morada da vítima, em seu quarto na presença de seus dois filhos, crianças de 04 e 12 anos de idade no momento do crime. De acordo com a instrução em plenário, a vítima estava trancada em sua casa com seus filhos pequenos dormindo, quando o acusado chegou, bateu na porta e a convenceu a destrancá-la, para que conversassem. E após se aproveitar da confiança da vítima, que abriu a porta, a golpeou com violência, chegando a entortar a lamina da faca com a força com que golpeou o pescoço da vítima. Segundo a jurisprudência, quando o acusado abusa da confiança depositada pela vítima para o cometimento do crime, é possível aumentar a pena base. [...]

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: As consequências foram gravíssimas, pois a vítima deixou duas crianças órfãs, que perderam a sua infância e foram criadas por parentes. A filha da vítima Suzileide relatou, em plenário, que teve que começar a trabalhar para sustentar seu irmão de apenas quatro anos, e que deixou de estudar para cuidar de seu irmão. Ambos os filhos da vítima, inquiridos em plenário, afirmaram que até hoje ostentam problemas psicológicos decorrentes do crime, sendo que Jhoseper toma remédios controlados, e Suzileide somente consegue dormir com o auxílio de remédios. Assim, as consequências do crime ainda hoje ferem e continuam ferindo os filhos da vítima, merecendo ser sopesada negativamente. [...]
.” sic
ID 202551969 - Pág. 1⁄4.

Seguindo essa ordem de ideias, resta evidente a devida fundamentação no que diz respeito à
culpabilidade do agente
, além de efetivamente expostas circunstâncias que recomendam a maior reprovabilidade da conduta do réu, com destaque à referida frieza no ataque e ao aparente sentimento de posse sobre a vítima que desponta dos autos.

Além disso, não se descuida que os elementos de convicção elencados nos autos demonstram a possibilidade de o acusado ter chegado munido de uma arma branca à casa da ofendida, motivado pelo desejo de vingança diante da postura da vítima em denunciá-lo à autoridade policial demonstrando, minimamente, a existência de uma premeditação na ação, cenário que por si só, já evidencia dolo mais intenso na conduta e justifica a elevação da pena-base, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 49
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, acertadamente citado pelo d. juízo
a quo
.

Com efeito, quanto às
circunstâncias do delito
, verifica-se que o d. juízo sentenciante lançou mão de argumentos válidos e idôneos para demonstrar a especial gravidade das circunstâncias em que o ilícito fora cometido, pois destacou o
modus operandi
utilizado pelo réu, notadamente o abuso da confiança que ganhou da vítima, com quem se relacionava amorosamente, procurando-a em sua residência no período noturno, não se preocupando com a presença do dois filhos da ofendida, crianças de 04 (quatro) e 12 (doze) anos de idade à época do crime.

A par da jurisprudência, o apontamento de dados que constituem elementos concretos aptos a evidenciar a maior gravidade da conduta ensejam o recrudescimento da sanção básica:

“[...] 1.
A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores.
2. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (AgRg no HC n. 608.001/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2020), justificando o aumento da pena-base. [...] 5. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC n. 678.226/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.) – destaquei.

Igualmente, em relação às
consequências do crime
, muito embora a dor e o sofrimento suportados por familiares próximos sejam elementos inerentes ao tipo penal de homicídio, é certo que o fato da vítima ter deixado dois filhos órfãos, com tenra idade à época do crime da vítima, e que relataram em juízo as sequelas de ordem psicológica decorrente da perda violenta da vida de sua mãe, constituem fator concreto idôneo para justificar o agravamento da pena-base mediante valoração negativa das consequências do crime, à medida que transborda a gravidade ínsita ao crime de homicídio.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1.
O fato de a vítima ter deixado filhos órfãos, dependentes e desguarnecidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito
, não sendo necessário provar o desamparo material. [...] 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.549.278/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024) – destaquei.

De outro norte, no que se refere à

conduta social do agente
,
a teor da jurisprudência pátria, sabe-se que diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, além do que,

“[...] 5. A jurisprudência desta Corte também estabelece que a

conduta social deve ser fundamentada com elementos concretos relativos ao comportamento do réu em seu meio social e familiar
, e

não com base em argumentos genéricos ou relacionados ao próprio fato criminoso
(STJ, AgRg no REsp n. 2.124.267/RN) [...]”
(STJ – HC n. 837.112/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024) – destaquei.

No caso, a alegada má conduta do réu em face da ofendida e as agressões perpetradas por
ANTONIO JOSE
contra

Lídia
, não obstante efetivamente encontrem respaldo nos depoimentos existentes nos autos, referem à conduta do acusado exclusivamente em relação à vítima,
inexistindo dados concretos acerca do alcance destas aos familiares da ofendida ou mesmo relatos nos autos descrevendo que o réu impunha medo à comunidade
, inviabilizando a manutenção da negativação da referida circunstância.

No que refere à
personalidade da agente
, friso não ignorar que predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, na fixação da pena-base, a análise negativa do aludido vetor octogonal

não exige laudo técnico
, podendo se dar com base em dados concretos dos autos que indiquem a existência traços negativos e juridicamente relevantes na personalidade do condenado.

Entretanto, no caso concreto, os fundamentos invocados pelo d. juízo
a quo
, a meu ver, confundem-se demasiadamente com as causas fáticas instrumentalizadas para justificar a incidência do tipo penal derivado correlato ao motivo torpe, justamente relacionado ao fato de
“a vítima e seus familiares terem denunciado as agressões domésticas à polícia, e o acusado ter sido levado perante a autoridade policial” sic
ID 202551969 - Pág. 2.

Deste modo, à míngua de elementos mais seguros nos autos capazes de atestar as qualidades e defeitos morais e éticos e a boa ou má índole do acusado, a exemplo de aferição por profissionais da área de psicologia ou psiquiatria, entendo que deve ser conferida a valoração neutra à
personalidade do réu
, sob pena de
bis in idem
.

Nessa toada, dentre os vetores questionados pela defesa, reconheço a necessidade de ser
mantida tão somente a negativação conferida à
culpabilidade do agente
e às
circunstâncias e consequências do crime
, pois existentes elementos indicando particularidades aptas a evidenciar a maior gravidade do delito
sub judice
nestes aspectos.

Por conseguinte, cingindo as providências adotadas nesta instância revisora àqueles argumentos outrora expendidos pelo d. magistrado
a quo
, e atento às diretrizes do art. 68 do Código Penal, é necessária a readequação da pena-base imposta.

Na primeira fase da dosimetria, dentre aquelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, mantem-se o desvalor conferido aos citados 03 (três) vetores, pelas razões já expostas alhures, assim como o
quantum
de exasperação eleito pelo d. juízo
a quo
– 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima por cada circunstância judicial desfavorável, à vista da resignação defensiva nesse aspecto e de sua compatibilidade com os critérios recomendados pela jurisprudência pátria.

Assim, reajusto a sanção basilar para o quantum de
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

A pena intermediária fica reajustada para
15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, diante da incidência da atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo d. juízo
a quo
, mantida a mesma fração de redução em 1/6 (um sexto); a qual se materializa definitiva, à mingua de outras causas de aumento ou de diminuição que possam interferir no cálculo dosimétrico.

2.

DO RECURSO MINISTERIAL E PLEITO DEFENSIVO SUBSIDIÁRIO:

O derradeiro
pleito defensivo consiste na concessão do direito de recorrer em liberdade secundado pela custódia domiciliar
, ao passo que o mérito do recurso ministerial consiste na determinação da
execução provisória da pena imposta ao réu
.

De proêmio, cumpre elucidar que,
a priori
, poderia ser indicada a ausência de interesse recursal da i. defesa neste tópico, pois, consta na sentença que o d. juiz singular que presidiu o Tribunal do Júri concedeu ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade da sentença, mesmo depois de condená-lo à reprimenda de
19 (dezenove) anos 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Concedo ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade, considerando que respondeu ao processo em liberdade, além de não existirem os motivos ensejadores da decretação de sua prisão preventiva” sic
ID 202551969 - Pág. 4.

Contudo, após a interposição do presente recurso de apelação criminal,
o Ministério Público ajuizou a
Medida Cautelar Inominada n.o 1024734-15.2023.8.11.0000
, voltada justamente a atribuir
efeito ativo ao presente apelo ministerial, no específico ponto em que pleiteia a
execução provisória da pena,
sendo de se pontuar também que
o mérito da aludida Medida Cautelar foi julgado por esta Terceira Câmara Criminal
na sessão ordinária realizada por Videoconferência em
09/10/2024,
e, portanto,
depois de já apresentadas as razões defensivas
.

Naquela ocasião,
este órgão fracionário
julgou procedente
a cautelar inominada ajuizada pelo
Parquet
,
a fim de atribuir, excepcionalmente, efeito ativo ao presente apelo,

determinando a execução provisória
da pena imposta ao réu, inclusive com a determinação ao
“Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
expedir COM URGÊNCIA o correspondente mandado de prisão
com vistas ao
imediato cumprimento da pena
”
, nos termos a seguir ementados:

“PROCESSO PENAL – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO PARQUET CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU AO RÉU O DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – ALMEJADA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA, COM ESTEIO NO ART. 492, I, ALÍNEA “E”, DO CPP – PROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA RECONHECIDA PELO STF NO TEMA N. 1068 – COMPORTAMENTO PROTELATÓRIO DA DEFESA DO RÉU EM APRESENTAR RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL EM QUE MANEJADOS OS APELOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO, E DE RESPONDER AO CHAMAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR, A CARACTERIZAR FUNDADO RECEIO DE EVASÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CAUTELAR INOMINADA JULGADA PROCEDENTE.

1. De forma a pôr fim às controvérsias que antes cingiam a matéria, o eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340, deu ao art. 492, I, alínea e, do Código de Processo Penal interpretação conforme à Constituição Federal, com redução de texto, tão somente para excluir o limite mínimo de 15 (quinze) anos; decidindo, assim, pela constitucionalidade da execução imediata da pena decorrente de condenação exarada pelo eg. Tribunal do Júri, tendo sido assentada, na ocasião, a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

2. Presentes a verossimilhança do direito e o perigo concreto de dano pela demora, devida a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual no processo principal. Ação cautelar julgada procedente.”

Diante de tal contexto analiso os pleitos correlatos ao
status libertatis
do réu, já reconhecendo que, à toda evidência,
a cautelar extremada deve ser ratificada
, cassando-se em definitivo a parte da sentença condenatória em que foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, enquanto se reafirma a
necessidade de ser determinada a execução provisória da pena
.

Isto porque, em vista da recente decisão proferida pelo Pretório Excelso nos autos do RE 1.235.340/SC, por meio da qual se fixou a tese de que
“
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
” (
Tema 1068
), estou convencido de que carecem de sentido arguições destinadas a afastar a aplicabilidade do art. 492, I,
e
,

do Código de Processo Penal, uma vez que, conforme preceitua o art. 102 da CF/88, o eg. Supremo Tribunal Federal concluiu pela
constitucionalidade
da imediata execução das condenações impostas pelo eg. Tribunal do Júri, independentemente do
quantum
de pena cominado ao réu.

Sabe-se que
a regra da contemporaneidade não é absoluta
e pode ser mitigada nos casos em que se verificar a presença manifesta do
periculum libertatis
e que se constatar a subsistência inalterada dos requisitos da prisão preventiva, exatamente como ocorre
in casu
.

Quando o tema é custódia, além de averiguar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, o julgador deve também analisar se a prisão está em consonância com a redação do art. 312, §2.o e art. 315, §1.o, ambos do CPP; por esse motivo, faço constar que, no caso
sub examine
, diferentemente do que sustenta o magistrado
a quo
,
existe justificativa para se reconhecer a prisão preventiva em desfavor do acusado.

Como já esmiuçado por ocasião do citado julgamento da Medida Cautelar Inominada, não se olvida que as atitudes demonstradas pela defesa do réu ao longo do trâmite daquela medida cautelar e do presente recurso de apelação criminal extrapolam o mero exercício do direito de defesa e mais se aproximam da conclusão acerca da
predisposição do réu a eximir-se da aplicação da lei penal
. Isso porque, cuida-se de
crime de homicídio ocorrido no ano de
1992
, após o que
ANTÔNIO JOSÉ

mudou-se do Estado de Mato Grosso e
permaneceu com seu paradeiro desconhecido até 2014
, ínterim durante o qual teve a denúncia contra si recebida.

Conquanto decretada sua
prisão preventiva em janeiro de 1999 (ID 202551866 - Pág. 22) esta foi cumprida apenas em
abril de 2014
(ID 202551870 - Pág. 58), e o réu foi posteriormente
colocado em liberdade em junho de 2014
(ID 202551872 - Pág. 21) ao argumento de que não mais subsistia o
periculum libertatis
por ter sido encontrado para responder à ação penal. Mesmo assim, novamente ocultou-se e
teve a revelia decretada durante a instrução em dezembro de 2016
(ID 202551874 - Pág. 4).

Ademais, o réu fora pronunciado à Júri Popular, interpôs recurso em sentido estrito, recurso especial e recurso de agravo em recurso especial, todos desprovidos, sendo finalmente submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri na data de 06/10/2023, após redesignação determinada a pedido da defesa (ID 202551933).

Fosse pouco, dessume-se destes autos eletrônicos que o réu, por sua defesa técnica, interpôs seu recurso na data de 16/10/2023 (ID 202551971), o qual requereu fosse arrazoado nesta superior instância, todavia, recebidos os autos nesta eg. Corte de Justiça em fevereiro de 2024 e determinada a sua intimação em março do mesmo ano para apresentar as respectivas razões, constatou-se que o defensor constituído
fora intimado por quatro vezes
e deixou transcorrer o prazo
in albis
, sem oferecer qualquer justificativa.

Por tal razão, em 15/07/2024, foi determinada a expedição de ofícios à OAB/MT e à OAB/MA para ciência e promoção das medidas administrativas cabíveis, além da intimação pessoal do réu para constituir novo advogado (ID 225902158), até que em 29/07/2024 o mesmo defensor enfim juntou aos autos as razões de apelação, ao que seguiu a anexação das contrarrazões ministeriais e a oportunização de parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Fosse pouco, a conclusão ainda se alia ao fato de que, em se tratando de procedimento especial do Júri Popular (rito bifásico), não se pode menosprezar a força impositiva decorrente da
superveniência de sentença condenatória prolatada em Plenário
, na qual foi aplicada uma pena rigorosa, baseada em
decisão que goza de soberania e que está sendo
ratificada por esta instância
ad quem
.

Tal cenário faz crer que o réu
poderia não se recolher voluntariamente ao cárcere, colocando em risco a efetividade do sistema de justiça criminal e a própria proteção do bem jurídico
, o que efetivamente tem se evidenciado, pois,
após ser agraciado com a revogação da prisão preventiva,

permaneceu em local incerto ou não sabido durante anos
.

“APELAÇÕES CRIMINAIS- TRIBUNAL DO JURI - HOMICÍDIO - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. [...] 2.
Considerando a jurisprudência atual, o texto expresso do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como a superveniência do presente julgamento, a determinação da execução provisória da pena e da expedição de mandado de prisão em desfavor do réu é medida de rigor
.”
(TJMG - Apelação Criminal: 0012903-55.2016.8.13.0071 Boa Esperança 1.0071.16.001290-3/003, Relator: Des.(a) Eduardo Machado, Data de Julgamento: 11/06/2024, 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/06/2024) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, diante da conclusão do julgamento do
Tema 1068
pelo STF e do comportamento inequivocamente protelatório do acusado e de sua defesa, deve ser somada a
alteração processual que efetivamente não labora em favor do réu
,
consistente justamente no julgamento e condenação do acusado
pelo juiz natural da causa
, isto é, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que
reconheceu a sua autoria pelo crime de homicídio qualificado,
ora ratificado, nos termos da fundamentação apresentada nas linhas anteriores. E, mesmo realizada a readequação da pena imposta ao réu, restou estabelecida em
15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Com efeito, destaco os argumentos constantes do decreto constritivo original (ID 202551866 - Pág. 20), no sentido de que a custódia se apresenta necessária à
garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal
, pois, logo após praticar o crime de forma cruel, o acusado empreendeu fuga e permaneceu foragido por anos; registra-se também que, depois de
julgada procedente a Medida Cautelar Inominada n.o 1024734-15.2023.8.11.0000
, para atribuir efeito ativo ao presente recurso de apelação criminal e determinar a execução provisória da pena imposta ao réu
ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA
, igualmente

foi determinado ao juízo de origem que expedisse o respectivo mandado de prisão.

Contudo, mesmo em consulta a este feito eletrônico ou àqueles autos da medida cautelar inominada,
não constatei a efetiva expedição da citada ordem
de prisão, muito menos se tem notícias que tenha sido efetivamente cumprida
, reafirmando a plena subsistência
in casu
dos
requisitos da prisão preventiva e o efetivo perigo no estado de liberdade do acusado
, deve ser cassada em definitivo a decisão do MM. Magistrado da instância singular, no específico ponto em que concedeu o direito de recorrer em a liberdade provisória ao sentenciado.

Por sua vez, a almejada permissão ao sentenciado para iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em
prisão domiciliar
, aparentemente sequer foi apresentada ao d. juízo singular mesmo após o julgamento da Medida Cautelar Inominada,
tampouco as razões da apelação defensiva foi instruída com documentos minimamente hábeis a indicar que o réu tenha saúde extremamente debilitada
por motivo da moléstia, e tal conclusão não pode ser alcançada simplesmente a partir do critério etário apontado pela i. defesa – uma vez que o réu possuía 31 (trinta e um) anos à época do crime e atualmente conta com pouco mais de 60 (sessenta) anos.

No mais, passando a se tratar de prisão-pena, o pleito deverá ser direcionado ao d. Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da condenação, não cabendo a este eg. Sodalício se antecipar no exame da matéria,
sob pena de indevida
supressão de instância
.

Isso porque, como se sabe, “[...]
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto
desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021) – destaquei.

3.

Do prequestionamento:

No contexto das razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
prequestiona a matéria ora debatida e, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF– RESE n. 20120510091147– Rel. Des. João Batista Teixeira26.11.2013), friso que os dispositivos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço dos recurso de apelação criminal

interpostos pelas partes e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA
, tão somente para afastar o desvalor conferido às circunstâncias judiciais da
personalidade
e
conduta social do agente
,

readequando-lhe a PENA DEFINITIVA para

15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
mantido o regime inicial
fechado.

Lado outro,
DOU PROVIMENTO
à apelação criminal do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para cassar em definitivo a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade, e, com isso,
determinar a execução provisória da pena a ele imposta
,
confirmando-se a Medida Cautelar Inominada já julgada procedente por esta Terceira Câmara Criminal nos autos n.o 1024734-15.2023.8.11.0000.

Atente-se a diligente Terceira Secretaria Criminal acerca da comunicação ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT quanto à
EXTREMA URGÊNCIA

na
expedição do correspondente mandado de prisão
com vistas ao
imediato cumprimento da pena
,
já determinada naqueles autos da medida cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025